Tribunal: TJDFT
Processo: 0710777-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710777-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA CLARA ROSA DIAS AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA MARIA CLARA ROSA DIAS, contra decisão (ID origem 186236289) proferida em cumprimento de sentença promovido por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A, em que o Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora recorrente, mantendo a penhora de valores realizada pelo sistema SISBAJUD. Alega a agravante, em síntese, que, “a restrição atingiu quantia provenientes de sua remuneração como trabalhadora autônoma, bem como, sendo quantia inferior a 40 salários mínimos”, bem assim que “há uma certa dificuldade em anexar provas concretas de que o valor corresponde ao salário, levando em consideração de que a agravante é balconista de lanchonete, sendo seu trabalho informal” Aduz que “impor o mesmo rigor probatório não é razoável, tendo em vista a natureza sem vínculo empregatício, ou seja, trabalho informal, no qual não é necessário a criação de conta salário para recebimento dos valores, mas tão somente uma simples conta corrente”, e que “a penhora seria cabível apenas diante de valores que não acarretasse alteração do mínimo existencial, uma vez que não há nenhuma outra fonte de renda para o seu sustento”. Pontua, ainda, que “ainda que haja a dificuldade de provar a origem dos recursos bloqueados, diante da natureza de trabalho informal, não se deve obstar o direito do autônomo de proteger da constrição judicial, os créditos advindos do seu trabalho, sendo justo que seja desbloqueado com o fito de garantir o mínimo existencial à pessoa, fazendo jus ao Código de Processo Civil em seu artigo 833, inciso IV”. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, pugnando, no mérito pela desconstituição do arresto/penhora em questão. É o Relatório do necessário. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado o recolhimento do preparo porquanto ora lhe defiro a gratuidade de justiça, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte recorrente não atende aos aludidos pressupostos, tendo em vista não extrair a plausibilidade do direito invocado em grau suficiente para o deferimento de tal medida. A partir do cotejo dos autos de origem, apreende-se que o feito na origem busca satisfazer débito no montante de R$ 3.250,20 (três mil duzentos e cinquenta reais e vinte centavos) (ID origem 169521261), tendo sido constrito o valor de R$ 931,13 (novecentos e trinta e um reais e treze centavos), em conta mantida pela agravante (ID origem 176607642). Alega a impenhorabilidade da quantia com arrimo nos incisos IV e X do artigo 833 do CPC. Contudo, carecem de provas os fatos asseverados pela agravante, mormente sobre a incidência da ordem de bloqueio sobre valores vertidos de sua atividade como trabalhadora autônoma (atendente em lanchonete). Em que pese a alegação da dificuldade em produzir prova que lastreie sua alegação, bem assim da alegação de que “a dificuldade de provar a origem dos recursos bloqueados inerente à natureza de trabalho informal não deve obstar o direito do autônomo de proteger da constrição judicial os créditos advindos do seu trabalho, sendo justo que seja desbloqueado com o fito de garantir o mínimo existencial à pessoa”, no caso em comento a agravante não demonstrou de que forma a penhora de tal montante estaria a comprometer sua dignidade e subsistência. Nesse cenário, não reputo respaldada a medida de urgência almejada em nenhum dos pressupostos autorizativos do seu deferimento. Em contrapartida, tenho como necessárias a verticalização na cognição a respeito dos argumentos delineados pela parte agravante, notadamente quanto à impenhorabilidade dos valores constritos, na forma do art. 833 do CPC. Cabe frisar, por oportuno, que tais argumentos exigem uma apreciação contextualizada e qualificada pelo contraditório, visto que, em uma análise prefacial, típica deste momento processual, denota-se rarefeitamente a ausência de qualquer elemento probatório a socorrer as alegações defendidas pela agravante. Com efeito, não havendo elementos que evidenciem, de plano, sobretudo a probabilidade do direito vindicado, somados à determinação, na origem, que eventual levantamento ocorrerá somente após a preclusão da decisão agravada (ID origem 186236289), não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Por todo o exposto, e, principalmente, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator